Tribunal: TJES
Processo: 0000205-49.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-49.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO SCHROEDER

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO PELOS AUTORES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MULTA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a anulatória de execução extrajudicial pela perda superveniente do objeto decorrente da arrematação do imóvel objeto da execução extrajudicial pelo próprio autor, e indeferiu o pedido de aplicação da multa (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão (i) aferir persiste o interesse na ação anulatória de execução extrajudicial com a arrematação do bem pelos próprios autores; (ii) verificar se houve descumprimento da tutela de urgência a ensejar a cobrança das astreintes; e (iii) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais pela ótica da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a arrematação do imóvel pelos autores, operou-se a quitação integral da dívida, com a extinção da execução extrajudicial e do vínculo contratual então existente, impossibilitando a verificação do vício de consentimento, razão pela qual não mais subsiste interesse no prosseguimento da presente ação anulatória. Precedentes do STJ.

4. Não houve descumprimento da decisão que deferiu a tutela urgência para determinar a suspensão do leilão do imóvel até o requerido notificar os devedores nos exatos termos do art. 27 da Lei nº 8.514/1997, porque logo após a mesma o leilão foi realizado, com participação dos autores, que arremataram o imóvel, não havendo se falar, por conseguinte, de incidência da multa (astreintes).

5. O fato de ter atribuído os ônus sucumbenciais ao ora apelado, por ter expedido a notificação irregular não importa em inconsistência do julgado porque a aplicação do princípio da causalidade não tem relação com eventual alegação de descumprimento de decisão judicial.

6. A sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Jurisprudência do STJ.

7. No caso, os apelantes ajuizaram a ação com vistas a anular a execução extrajudicial sob o fundamento da existência de vício de consentimento na assinatura da cédula de crédito bancário. No curso do processo, arremataram o imóvel, encerrando a dívida, o que culminou com a perda do objeto da demanda. Assim, o fato de terem arrematado o imóvel e quitado a dívida demonstra a concordância com os termos da cédula de crédito bancário, e até em prática de ato contraditório à alegação de nulidade, o que induz a conclusão de que foram eles que deram causa ao ajuizamento da demanda. Mesmo porque poderiam não ter arrematado o imóvel e, caso reconhecida a nulidade, ter a pretensão convertida em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos autores desprovido. Recurso do requerido provido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse na anulação da execução extrajudicial quando há arrematação do bem, com quitação integral da dívida, extinção da execução extrajudicial e do vínculo contratual então existente.

2. Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, a distribuição das custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, impondo-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda.

___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.461.307/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018; AgInt no REsp n. 1.308.197/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019; AgRg no Ag n. 1.356.222/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 15/3/2012; AgInt no REsp n. 2.140.871/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelos autores, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas por
LEANDRO SCHROEDER

e
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
em face da r. sentença do id 17588382 que, nos autos de ação anulatória de execução extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto decorrente da arrematação do imóvel objeto da execução extrajudicial pelo próprio autor, e indeferiu o pedido de aplicação da multa (astreintes).

Alega o apelante LEANDRO SCHROEDER E OUTRO, em síntese, que
(i)
subsiste o interesse processual na declaração judicial do procedimento de execução extrajudicial, em razão da invalidade da notificação e da ausência de comprovação da mora; e
(ii)
é devida a aplicação de multa eis que descumprida a ordem judicial que determinou a suspensão do leilão e condicionou sua realização a prévia notificação dos ora apelantes.

Alega o apelante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, não podendo a ele ser atribuído os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO INTERPOSTA P
ELOS AUTORES

Sustentam os apelantes que subsiste o interesse processual na declaração judicial do procedimento de execução extrajudicial, em razão da invalidade da notificação e da ausência de comprovação da mora.

Do cotejo da petição inicial (fls. 02/07v. dos autos físicos - id 17588368) infere-se que os autores objetivam, na ação anulatória, a declaração da nulidade da execução extrajudicial por vício de consentimento na assinatura da Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de desconhecimento da constituição da garantia de alienação fiduciária sobre seu imóvel.

Na decisão saneadora de fls. 154/157 dos autos físicos (id 17588368) foi fixado como ponto controvertido “
saber se os Requerentes, ao tempo em que assinaram o contrato em questão com o Requerido, fizeram-no com plena ciência da cláusula de alienação fiduciária em garantia, gravando o imóvel rural daqueles
”.

Posteriormente, o requerido comunicou às fls. 214/214v. dos autos físicos (id 17588368), que o leilão foi realizado em 04/03/2021, tendo sido o imóvel arrematado pelos autores, pelo valor da dívida (fl. 215 dos autos físicos - id 17588368), quitando assim o débito, e pleiteou a extinção do processo por falta de interesse superveniente.

Considerando que os autores pretendiam a declaração da nulidade da execução extrajudicial por vício de consentimento na assinatura da Cédula de Crédito Bancário, tendo sido realizado o leilão e o imóvel arrematado pelos mesmos, pelo valor da dívida, findou-se a execução extrajudicial, extinguiu-se a dívida e consolidou-se a propriedade registral em nome dos autores, configurando-se ato jurídico perfeito.

Em outras palavras, com a arrematação do imóvel, operou-se a quitação integral da dívida, com a extinção do vínculo contratual então existente, impossibilitando a verificação do vício de consentimento.

O entendimento do STJ é de que “
após a
adjudicação do bem, com o consequente registro da carta de
arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, a relação
obrigacional decorrente do contrato de mútuo habitacional
extingue-se com a transferência do bem, fulminando o interesse em se
propor ação de revisão de cláusulas contratuais
” (AgInt no REsp n. 1.461.307/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TRIBUNAL A QUO DESTACOU QUE HOUVE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO MUTUÁRIO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL NA AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, assentou que o mutuário foi prévia e regularmente notificado para purgar a mora antes de promover a execução extrajudicial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) após a adjudicação do bem, com o consequente registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, a relação obrigacional decorrente do contrato de mútuo habitacional extingue-se com a transferência do bem, fulminando o interesse da parte em propor ação de revisão de cláusulas contratuais (...)" (AgInt no AREsp 977.751/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 02/02/2017).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.308.197/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. MÚTUO HABITACIONAL. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROPOSITURA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Após a adjudicação do bem, com o conseqüente registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, a relação obrigacional decorrente do contrato de mútuo habitacional extingue-se com a transferência do imóvel.

2. Ausência de interesse em propor ação de revisão de cláusulas contratuais do negócio jurídico extinto.

3. Precedentes específicos desta Corte.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag n. 1.356.222/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 15/3/2012)

Por consequência lógica, não mais subsiste interesse no prosseguimento da presente ação anulatória, porque não há mais execução extrajudicial a ser anulada, exatamente como apontou o Juízo.

No que diz respeito a cobrança da multa por descumprimento, infere-se que a decisão de fls. 193/195 dos autos físicos (id 17588368), proferida em 04/02/2021, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a suspensão do leilão do Edital Públicos Leilões 02/2021, do imóvel objeto do contrato discutido neste feito, porém tão somente até que o Banco requerido proceda nos exatos termos do artigo 27 da Lei 8.514/97
”, fixando “
pena de multa, em uma única vez, no valor da avaliação do bem
”.

Ato contínuo, o requerido informou às fls. 214/214v. dos autos físicos (id 17588368) comprovou que o leilão foi realizado em 04/03/2021, tendo sido o imóvel arrematado pelos autores, pelo valor da dívida (fl. 215 dos autos físicos - id 17588368), quitando o débito, e pleiteou a extinção do processo por falta de interesse superveniente.

Ou seja, não houve descumprimento da decisão, porque os autores participaram do leilão e arremataram o imóvel, não havendo se falar em incidência da multa.

O fato de ter atribuído os ônus sucumbenciais ao requerido, sob o fundameto de ter expedido a notificação irregular, não importa em inconsistência do julgado, porque a aplicação do princípio da causalidade não tem relação com a alegação de descumprimento de decisão judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

É como voto.

(II) DA APELAÇÃO INTERPOSTA P
ELO

REQUERIDO

Alega o apelante
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, não podendo a ele ser atribuído os ônus sucumbenciais.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto
” (AgInt no REsp n. 2.140.871/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026).

A este respeito, inclusive, o art. 85, §10, do CPC, que aduz que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Na hipótese, a presente ação foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da execução extrajudicial por vício de consentimento na assinatura da cédula de crédito bancário, sob o fundamento de desconhecimento da constituição da garantia de alienação fiduciária sobre seu imóvel. A demanda foi extinta por perda do objeto, decorrente da arrematação do imóvel em discussão pelos próprios apelados e consequente extinção da execução extrajudcial.

A presente ação não trata da notificação irregular dos autores do leilão designado, discussão que foi subjacente ao feito.

Nessa esteira, pelo princípio da causalidade, tem-se que os autores ajuizaram a ação anulatória com vistas a anular a execução extrajudicial sob o fundamento da existência de vício de consentimento na assinatura da cédula de crédito bancário. No curso do processo, arremataram o imóvel, encerrando a dívida, o que culminou com a perda do objeto da demanda. Assim, o fato de terem arrematado o imóvel e quitado a dívida demonstra a concordância com os termos da cédula de crédito bancário, e até em prática de ato contraditório à alegação de sua nulidade, o que induz a conclusão de que foram eles que deram causa ao ajuizamento da demanda. Mesmo porque poderiam não ter arrematado o imóvel e, caso reconhecida a nulidade por vício de consentimento, ter a pretensão convertida em perdas e danos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE provimento
para reformar a r. sentença e redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo-os exclusivamente aos autores, cuja exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.